Tribunal: TJDFT
Processo: 0739751-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739751-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDEAL EMBARGADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 32382631, via da qual a inicial da reclamação foi indeferida, julgando-se extinto o processo, sem resolução do mérito. Em suas razões (ID 32688760)0, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão de indeferimento da inicial apresenta vícios de obscuridade, contradição e erro material em relação ao objeto da reclamação. Explica que os acórdãos que deram ensejo à reclamação conferiram aplicação equivocada ao enunciado sumular 312, do Superior Tribunal de Justiça, em dissonância ao que restou assentado no PUIL 372/SP. Indica que o interesse do reclame é garantir a observância de precedente do STJ que definiu os contornos da aplicação do enunciado 312. Diz que a ação encontra fundamento no artigo 1°, da Resolução STJ/GP n° 3/2016. Defende que a decisão proferida pelo STJ, em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, possui caráter vinculante e deverá ser seguida pelas Turmas Recursais. Menciona que nos acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal firmou-se o entendimento de que não seria suficiente a carta com postagem devidamente comprovada, sendo necessário o respectivo aviso de recebimento, exigência dispensada pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com a consequente admissão e processamento da reclamação. Requer, se ausente a retratação, que o recurso seja recebido como agravo regimental. Reitera, ainda, o pedido de suspensão do processo de origem. Informações prestadas (ID 32836584) Contrarrazões ofertadas ao ID 33118011. Petição do embargante catalogada ao ID 33512411. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, o embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Consoante claramente registrado no decisum, que está embasado nas disposições regimentais desta Casa, no teor da Resolução STJ/GP n° 03, de 2016, e no artigo 988, do Código de Processo Civil, o acórdão proferido em Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei não representa julgamento de caso repetitivo ou espelha precedente qualificado. Da leitura da inicial (ID 31379526), nota-se que o pedido é direcionado à cassação dos acórdãos por violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do PUIL, sequer existindo fundamentação destinada, especificamente, a demonstrar o não atendimento ao teor do enunciado sumular 312, do Superior Tribunal de Justiça. Em reforço, frise-se que situação semelhante já foi examinada no bojo do Processo n° 0715968-28.2021.8.07.0000, de Relatoria da Eminente Desembargadora Vera Andrighi, caso no qual a inicial também foi indeferida por manifesta inadmissibilidade da reclamação. O que se percebe da leitura da minuta recursal, a rigor, é o inequívoco interesse do recorrente em alterar a conclusão alcançada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Destarte, conclui-se pela inexistência dos vícios anunciados pelo embargante. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator